Tribunal: TJDFT
Processo: 0702572-25.2019.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. PEDIDOS RECURSAIS NÃO CONHECIDOS. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS DESTA NATUREZA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Falta interesse recursal ao apelante sobre os pedidos de deferimento da gratuidade da justiça e aquele referente a restituição de eventual saldo a maior decorrente da alienação do veículo apreendido, já que tais pretensões foram devidamente deferidas em sentença.

2. A nova redação dada pela Lei no 13.043/2014 ao § 2o do art. 2o do Decreto-Lei no 911/69 passou a prever que o simples envio da notificação ao endereço do devedor, lançado no contrato, já seria suficiente para a comprovação da mora, uma vez que, expressamente, deixou de exigir a assinatura do próprio destinatário no aviso de recebimento. 2.1. No caso dos autos, a comunicação foi entregue pessoalmente ao apelante.

3. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, por meio do Recurso Especial Repetitivo no. 1.622.555/MG (Rel. p/ acórdão Min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 16/3/2017), concluiu pela impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial aos contratos celebrados com base no Decreto-Lei 911/1969. 3.1. Diante da inaplicabilidade do referido instituto jurídico nos contratos com cláusula de alienação fiduciária, compete ao credor, na forma do arts. 2o e 5o do Decreto-Lei 911/1969, a faculdade de optar pelo procedimento especial de busca e apreensão do bem dado como garantia ou ajuizar diretamente a ação de execução para a cobrança da dívida, não competindo ao Poder Judiciário interferir nesta escolha.
4. Apelação parcialmente conhecida e, no ponto, desprovida.